Tribunal: TJES
Processo: 0003892-27.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO Nº 0003892-27.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOSÉ GERALDO LUDUVICO

RELATOR: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1
) Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, é possível adequar, no julgamento do recurso, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata à nova Lei.

2)
Quando prolatada a sentença não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, alterou-se o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

3)

Embargos acolhidos para
integrar o acórdão recorrido e consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a data de 31/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa Selic, conforme a nova redação do § 1° do art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de bis in idem.

4
) Embargos de declaração providos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ____ de ____ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003892-27.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GERALDO LUDUVICO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO Nº 0003892-27.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOSÉ GERALDO LUDUVICO

RELATOR: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1
) Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, é possível adequar, no julgamento do recurso, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata à nova Lei.

2)
Quando prolatada a sentença não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, alterou-se o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

3)

Embargos acolhidos para
integrar o acórdão recorrido e consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a data de 31/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa Selic, conforme a nova redação do § 1° do art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de bis in idem.

4
) Embargos de declaração providos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO Nº 0003892-27.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOSÉ GERALDO LUDUVICO

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. O acórdão embargado foi assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL POR MEIO DE TOI – NULIDADE - DÉBITO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO - APELAÇÕES DESPROVIDA.

1 - A Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelecia como uma das etapas do procedimento a realização de perícia técnica, a qual seria previamente comunicada ao consumidor, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, permitindo-lhe o acompanhamento da avaliação técnica do equipamento.

2 - Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como lhe oportunizar acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público.

3. A suspensão ilegal de energia elétrica, de regra, autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, compete ao juiz a fixação do valor da indenização a título por dano moral e, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. Indenização mantida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5 – Recurso desprovido.”

Conforme alega a embargante, o julgado incorreu em
omissão
ao não tratar da aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 que, ao alterar a redação, dentre outros dispositivos legais, dos arts. 389 e 406 do Código Civil, modificou as regras de incidência de juros e correção monetária a partir de sua vigência em 31/08/2024.

Diga-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa mesma questão em data recente e fez a ressalva de que, se a controvérsia tiver sido solucionada com a utilização do direito cabível à hipótese, torna-se descabida,
sob pena de ofensa à coisa julgada
, a alteração dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios estipulados no título judicial.

Nesse sentido: EDcl no AREsp nº 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; EDcl no AREsp nº 2.723.247, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024).

Porque o presente caso não trata de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, é possível adequar, no julgamento do recurso, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata à Lei em vigor.

Ressalte-se que a sentença foi prolatada anteriormente à edição da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30 de agosto de 2024, alterando as regras de atualização monetária e juros em decisões judiciais, nos seguintes termos:

“CC, Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

CC, Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Impõe-se, portanto, suprir a omissão apontada para que, em cumprimento à legislação superveniente e a partir da sua vigência, qual seja, dia 31/08/2024, observe-se o que disposto na nova regra legal e, após o acumulado de correção monetária e juros de mora segundo os critérios pregressos, incida exclusivamente os acréscimos de juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

Por tais razões, dou provimento aos embargos os embargos de declaração para suprir a omissão e determinar a aplicação da Lei n. 14.905/2024, a fim de que, após o período de incidência cumulada de correção monetária e juros de mora segundo os critérios pregressos à vigência da Lei 14.905/2024, o valor encontrado seja exclusivamente acrescido de juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)